Tribunal: TJES
Processo: 5004565-83.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004565-83.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: VILMA SOUZA FAGUNDES e outros (4)

COATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL – EXCEPCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – DECISÃO MANTIDA – INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
– Na esteira d
o artigo 5º, II, da Lei nº 12.016/09, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso ao qual possa se agregar efeito suspensivo, seja
ope legis,
seja
ope judicis.

II –
N
a esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais em que não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, em todo caso, o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida
.”
(AgInt no RMS n. 70.784/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

III -

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, apenas será aplicada quando a interposição do recurso possa ser tida como abusiva ou protelatória.

IV -
Recurso conhecido e improvido. Decisão monocrática mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5004565-83.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: VILMA SOUZA FAGUNDES E OUTRAS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, c
uidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
VILMA SOUZA FAGUNDES E OUTRAS

contra a decisão monocrática acostada no ID nº 8173678, que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança por elas impetrado contra ato
apontado supostamente como ilegal praticado pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raphael Americano Câmara no
agravo interno interposto nos autos do agravo de instrumento registrado sob o nº 5004493-33.2023.8.08.0000.

Em suas razões (ID nº 8464828), as agravantes sustentam, em síntese, que (i) adotaram todas as medidas judiciais cabíveis antes da impetração do mandado de segurança, no sentido de demonstrar a impossibilidade de realizar o pagamento do preparo recursal ante o atingimento do teto máximo, mas nenhuma delas surtiu efeito diante do suposto ato coator praticado pela apontada autoridade coatora; (ii) rediscutir a questão acerca da impossibilidade de realizar o preparo perante aquela Juízo iria somente postergar ainda mais a efetivação do direito líquido e certo das recorrentes; e (iii) admitir a possibilidade de qualquer outra medida recursal e não a impetração do
mandamus
– como ocorreu – seria manter as agravantes em manifesto prejuízo.

Em sede de contrarrazões (ID nº 8648171), a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

O litisconsórcio passivo necessário,
CLOVES ARNALDO PRETTI
, em petição juntada no ID nº 8741568, requer a manutenção da decisão objurgada, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Na decisão monocrática objeto do presente recurso por mim proferida, foi indeferida a petição inicial do
mandamus
impetrado anteriormente pelas ora agravantes por entender, em resumo, na forma do verbete sumular nº 267 do STF,
“[...]
que o ato apontado como coator que não conheceu monocraticamente o recurso de agravo interno interposto nos autos do agravo de instrumento registrado sob o nº 5004493-33.2023.8.08.0000, por considerá-lo deserto, é ato judicial contra o qual cabe recurso, ao qual pode ser atribuído efeito suspensivo”.

Afirmei, ainda, naquela oportunidade, que
“[...]
a jurisprudência pátria tem uníssono posicionamento no sentido de que
a utilização do mandado de segurança para impugnação de atos judiciais é
excepcional
e depende da demonstração, inequívoca, da existência de
teratologia
ou
flagrante ilegalidade
no ato impugnado”
, o que não seria o caso vertente.

Foi, então, que, irresignadas com a referida decisão monocrática, as agravantes interpuseram o presente recurso de agravo interno, o qual passo a apreciar.

A
pós reexaminar os autos, realizando o devido confronto entre a decisão atacada e os fundamentos trazidos pelas recorrentes, entendo por bem
ratificar integralmente os termos daquele ato judicial
, pois considero suficiente para afastar a irresignação apresentada.

Isto porque, da narrativa apresentada no mandado de segurança impetrado pelas agravantes, denota-se que elas apontaram como ato coator então praticada pelo E. Desembargador Raphael Americano Câmara o fato do culto Magistrado não ter conhecido, de forma monocrática, o recurso de agravo interno

interposto nos autos do agravo de instrumento registrado sob o nº 5004493-33.2023.8.08.0000, por considerá-lo deserto.

Com efeito, não há que se falar no cabimento de mandado de segurança

como forma de impugnar a decisão singular acima mencionada, já que seria perfeitamente possível a interposição de recurso, no caso, o agravo interno,
ao qual se poderia agregar efeito suspensivo, seja
ope legis,
seja
ope judicis
.

Nesse sentido, aliás, é o que dispõe o
artigo 5º, II, da Lei nº 12.016/09:

Art. 5º
Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

[...]

II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.

Como se vê, ao contrário do que sustentado pelas agravantes, não foram realizadas todas as tentativas no sentido de modificar a decisão judicial ora apontada, uma vez que a
correção de eventual desacerto do pronunciamento judicial deveria ser realizada no instrumento próprio, repito, pela interposição de novo agravo interno, não sendo cabível, por via transversa, a sua reforma por meio do
mandamus
, já que não se trata de via adequada à análise de eventual
error in judicando
do julgador.

Ademais, n
a esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais em que não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, em todo caso, o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida
.”
(AgInt no RMS n. 70.784/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Confiram-se outros precedentes do Tribunal da Cidadania e também desta Egrégia Corte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE CNH. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.II. No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem denegou a ordem, em Mandado de Segurança impetrado pelo recorrente, contra decisão de Juiz de Direito da Comarca de Rosana/SP, que determinara a suspensão da CNH do corréu, ora recorrente, na fase de cumprimento de sentença. III.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o "mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, daí porque não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante,
mesmo que sem efeito suspensivo
, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal
" (STJ, AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 05/12/2017). IV.
A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo.
V. No caso, em consonância com o previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença
.
VI. Incidência, in casu, da Súmula nº 267/STF, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição"
. Nesse sentido: STJ, RMS 61.763/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/11/2019.VII. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-RMS 71.403; Proc. 2023/0165261-2; SP; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; DJE 29/08/2023)

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA – WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É uníssono o posicionamento jurisprudencial no sentido de que a utilização do mandado de segurança para impugnação de atos judiciais é excepcional, e depende da demonstração inequívoca da existência de teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão impugnada. Precedentes do STJ. 2. Paralelo a isso, o E. Pretório editou o verbete sumular nº 267, segundo o qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
3. No caso, se vislumbra que o impetrante alega como ato coator a demora da juntada do recurso de apelação, a demora na digitalização do processo e pelo MMº. magistrado ter ignorado a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça quando denegou a segurança pretendida pelo ora impetrante. Como visto, em relação à demora no andamento processual, a parte impetrante não levou tal fato à análise do julgador, quer dizer, não invocou as razões ora deduzidas mediante, por exemplo, por simples petição. Assim, não se trata de uma decisão judicial eivada de teratologia ou proferida em evidente abuso de poder. 4. Em relação à alegação de que o MMº. magistrado singular ignorou a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça quando denegou a segurança pretendida, o entendimento dominante é de que quando a decisão impugnada não revela teratologia, o mandado de segurança não é meio adequado para reformar decisão judicial de natureza definitiva, não podendo ser usado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar sua finalidade. 5. Recurso desprovido. (TJES - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 5005836-64.2023.8.08.0000, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, data do julgamento: 18/10/2023).

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL – EXCEPCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) O cabimento excepcional do mandado de segurança contra ato judicial depende, além da irrecorribilidade deste, de a decisão encerrar ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Portanto, não é qualquer decisão judicial – ainda que suscetível de causar prejuízo à parte – que pode ser atacada pela via mandamental, exigindo-se que seja ela teratológica que, no sentido jurídico, se refere àquela absurda, contrária à lógica, o bom senso, já que o próprio texto constitucional qualifica como necessariamente ilegais ou abusivos de poder os atos passíveis de controle pelo writ
. [...].” (TJES, AgI no MS nº 100160049092, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, publicado em 07/04/2017)

Por conseguinte, resta evidenciado que as agravantes não trouxeram nenhum argumento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual não merece prosperar as demais teses sustentadas no presente recurso, consequentemente, a decisão singular ora impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, diante da conclusão que ora se avizinha pelo desprovimento do recurso, entendo que não é o caso de aplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Nesse ponto, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que a multa apenas será aplicada quando a interposição do recurso possa ser tida como abusiva ou protelatória:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADIMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA 568/STJ.
MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. [...]
6. Quanto à
multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC, a Segunda Seção deste STJ definiu que sua aplicação "pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória"
(AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, 2ª Seção, DJe de 29/08/2016), o que não se verifica na hipótese. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.047.783/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO QUE FOI DESPROVIDO À UNANIMIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022). 2. Conforme entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,
"A aplicação da multa prevista no § 4º, do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime
" (AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 29/8/2016). 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1668422 RO 2017/0093495-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

Em que pese a inadmissibilidade do mandado de segurança como sucedâneo recursal, e
m verdade, a parte recorrente utilizou-se dos meios judiciais legalmente admitidos pelo nosso ordenamento jurídico, sustentando a tese que entendia correta e pretendendo o acolhimento da pretensão ora deduzida,
não se vislumbrando, nesse momento, atitude processual abusiva ou protelatória.

Diante destas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o r.
decisum
unipessoal que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Voto com o relator e Nego Provimento ao recurso.

Acompanho o E. Relator quanto ao não provimento do recurso.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator para conhecer e negar provimento ao presente agravo interno.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Acompanho o voto do e. Relator, para, de igual forma,
conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno,
mantendo-se inalterada a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do presente mandado de segurança.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Sessão Virtual de Julgamento do dia 09.09.2024 a 13.09.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que indeferiu a petição inicial em Mandado de Segurança impetrado em face de ato supostamente ilegal praticado pelo ilustre Desembargador Raphael Americano Câmara no feito tombado sob o número 5004493-33.2023.8.08.0000.

O eminente Relator do presente feito entendeu pelo não cabimento de Mandado de Segurança contra ato em face do qual caiba recurso com efeito suspensivo, nos termos do artigo 5º, II da Lei 12.016/2009 e, por esse motivo, indeferiu a petição inicial do
writ.

Pedi vista dos autos para melhor analisar o caso e não vejo razões para divergir do eminente Relator.

O Mandado de Segurança não pode ser usado quando em face do ato atacado ainda caiba algum recurso com efeito suspensivo, ainda que eventual.

Desse modo, revela-se-me acertada a decisão que indeferiu a inicial do
writ
.

Por essas razões, acompanho Sua Excelência para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

É como respeitosamente voto.

Sessão Virtual de 09 a 13.09.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões